Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703777-91.2025.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou o aditamento à denúncia por atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06). 2. A decisão de rejeição baseou-se no entendimento de que houve consentimento da vítima para a reaproximação do acusado, o que afastaria a tipicidade da conduta. 3. O MP sustenta que o consentimento da vítima não é suficiente, por si só, para afastar, de plano, a tipicidade, sendo necessária a instrução probatória para apurar a validade jurídica desse consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão central é saber se o consentimento da vítima, alegadamente demonstrado por mensagens, é suficiente para rejeitar o aditamento à denúncia por atipicidade da conduta, ou se é necessária a instrução probatória para apurar a validade desse consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha, mas apenas quando incontroverso nos autos. 6. O consentimento da vítima, para ser juridicamente relevante, deve ser livre, consciente e desprovido de vícios, o que exige apuração em contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, todavia, antecipar juízo de mérito sobre a atipicidade da conduta com base em alegado consentimento, sem a devida dilação probatória, implica indevida supressão da função protetiva das medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 397; Lei 11.340/06, art. 24-A; Lei 3.688/41, art. 21. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.884.194/DF, STJ, 2025 AgRg no RHC 200.934/GO, STJ, 2025 AgRg no AREsp 2.573.895/DF, STJ, 2025 O recorrente alega violação ao artigo 586 do Código de Processo Penal, sustentando que o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrido não deveria ter sido conhecido, porquanto intempestivo. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, suscita dissenso pretoriano, defendendo a atipicidade da conduta por ele praticada, ao argumento de que a vítima deu causa aos fatos, vez que procurava manter contato com o recorrente. Afirma que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 586 do Código de Processo Penal, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). No mesmo sentido, “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula no 284 do STF” (AREsp n. 2.877.365/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74